Tribunal: TJDFT
Processo: 0738134-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. PENAS CORPORAL E DE MULTA MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Carece de interesse recursal a Defesa, quanto ao pedido para que o réu possa recorrer em liberdade, tendo em vista que, em decisão proferida no Recurso em Habeas Corpus no 189352, o Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão preventiva do Apelante, tendo sido autorizado ao Juízo singular a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura. Recurso parcialmente conhecido.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas - em especial pelas declarações de testemunhas policiais; pela gravação de imagens do Apelante na prática de atos de traficância; pela prova pericial e pela prova pericial do telefone do Recorrente - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição.

3. A prática de novo crime durante cumprimento de pena constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois com a prática de novo crime, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpre-se as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social.

4. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento.